Tribunal: TJDFT
Processo: 0708462-26.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta pelo Banco Itaucard S.A contra sentença do juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de busca e apreensão convertida em execução ajuizada pelo apelante, em desfavor de Gregório Alves Falcão Neto, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com suporte no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, nos seguintes termos: (...) Intimada a promover o andamento do feito, apresentando novo endereço ou requerendo a citação por edital, sob pena de extinção sem resolução do mérito, a exequente pediu expedição de ofício para nova pesquisa de endereços. É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil estabelece expressamente que o abandono da causa e a ausência de pressupostos de condição e desenvolvimento válido do processo são causas extintivas da ação: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: ...IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; ... Assim, em razão da ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, impõe-se a extinção do feito, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com suporte no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Sem honorários advocatícios, porquanto sequer houve angularização do processo. Despesas finais pela parte autora (artigo 485, parágrafo 2o, do CPC). Sem mais requerimentos, arquivem-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Irresignado, o autor/apelante, em razões recursais (Id 30063730, pp. 1-5), sustenta que, ao contrário do que foi consignado na sentença, sempre atuou atendendo às determinações do juízo. Afirma que não foram realizadas as pesquisas de endereços por ele solicitadas, o que, a seu ver, deve ser considerado, porque providência necessária para citação do executado. Diz que a extinção processual com essa situação pendente contraria o princípio da cooperação. Argumenta que não lhe foi dada oportunidade para correção do defeito considerado como motivo para a extinção do processo, nada obstante o disposto no art. 317 do CPC, que veda a decisão surpresa. Requer a cassação da sentença e posterior prosseguimento do feito, com análise do pedido principal. Guia de preparo e documento de recolhimento nos Id 30063731, pp. 1-2. Em juízo de retratação (Id 30063733), o i. juízo de origem manteve a sentença por seus próprios fundamentos e deixou de intimar o apelado para contrarrazões. Em 5/11//2021, o apelante apresentou petição (Id 30446627), em que manifestou a intenção de não mais prosseguir com o recurso. Pugnou pela extinção do processo, com fulcro no artigo 485, VIII, CPC, bem como posterior arquivamento e baixa. É o relato do necessário. Decido. Conforme relatado, o apelante Banco Itaucard S.A., na petição juntada no Id 30446627, manifesta inequívoca desistência da apelação que interpusera. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade sobre o recurso, indeferindo seu processamento, quando ausentes os necessários pressupostos de existência e de validade; aqueles, pressupostos recursais intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer –, são atinentes ao cabimento, interesse e legitimidade recursal; estes, pressupostos recursais extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer –, são relativos à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. O art. 998 do CPC (Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.) prevê a possibilidade de o recorrente, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Por sua vez, o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste TJDFT (Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes;) estabelece ser atribuição do relator homologar os pedidos de desistências apresentados pelas partes. Segundo o caput do art. 200 (Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais.) do CPC, a desistência do recurso consiste em declaração unilateral de vontade que produz efeito imediato. Assinalo haver doutrina[1] no sentido de afirmar a desnecessidade da homologação da desistência para surtir efeitos. No entanto, o Código de Processo Civil, no art. 485, VIII (Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) VIII - homologar a desistência da ação;), prevê a homologação da desistência como fundamento para a extinção do processo. O advogado signatário da petição de comunicação da desistência está regularmente habilitado e com poderes para a prática desse ato processual (Id 30063407, pp. 1-6). O interesse é disponível. Ante o exposto, com fundamento no art. 998, ambos do CPC, c/c o art. 87, VIII, do RITJDFT, acolho a manifestação do apelante na petição inserta no Id 30446627 como desistência da apelação e a HOMOLOGO, para que surta os efeitos concretamente. Publique-se. Intimem-se. Ocorrido o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e devolvam-se os autos ao Juízo de origem para as providências necessárias. Brasília, 24 de novembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] 1. Desistência do recurso. É negócio jurídico unilateral não receptício, segundo o qual a parte que já interpôs recurso contra decisão judicial declara sua vontade em não ver prosseguir o procedimento recursal, que, em consequência da desistência, tem de ser extinto. Opera-se independentemente da concordância do recorrido, produzindo efeitos desde que é efetuada, sem necessidade de homologação (CPC 158) (Barbosa Moreira, Coment., n. 182, PP. 333/338). Pressupõe recurso já interposto. É causa de não conhecimento do recurso, pois um dos requisitos de admissibilidade dos recursos é a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. In Código de Processo Civil Comentado e Legislação extravagante, 13a edição, revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery.